Tribunal: STF
Processo: RE 322703
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ICMS - SALDO
ESCRITURAL - CORREÇÃO MONETÁRIA PRETENDIDA PELO CONTRIBUINTE -
INADMISSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de não reconhecer, ao contribuinte do ICMS, o direito à
correção monetária dos créditos escriturais excedentes, enfatizando,
ainda, que essa recusa não configura hipótese caracterizadora de
ofensa aos postulados constitucionais da não-cumulatividade e da
isonomia. Precedentes.